Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao agravo de instrumento, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora